Tribunal: TJSP
Processo: 2081801-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade do recolhimento de ICMS e de suas obrigações acessórias durante a pandemia ocasionada pela COVID-19 – Inocorrência – Inexistência de lei que preveja a suspensão da exigibilidade pretendida, nos termos do art. 152, parágrafo único do CTN – Vedação constitucional que impede a realização de ato pelo Poder Judiciário que

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão da agravante à suspensão da exigibilidade do recolhimento de ICMS e de suas obrigações acessórias durante a pandemia ocasionada pela COVID-19 – Inocorrência – Inexistência de lei que preveja a suspensão da exigibilidade pretendida, nos termos do art. 152, parágrafo único do CTN – Vedação constitucional que impede a realização de ato pelo Poder Judiciário que seja de competência dos outros Poderes – Princípio da separação dos poderes – Orientação prevista no Incidente de Suspensão de Liminar e Segurança no 2066138-17.2020.8.26.0000 – Decisão mantida – Recurso não provido.